Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729598-83.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: DENISCLEI DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de DENISCLEI DE LIMA, ora paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 303, § 2o, por duas vezes, e no art. 306, caput, ambos da Lei 9.503/97, e que teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo Juízo do NAC. A presente impetração visa à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de pagá-la. Alega o impetrante que o paciente exerce atividade de carpinteiro e tem renda mensal de apenas R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Aduz que, caso colocado em liberdade, o paciente não trará qualquer risco à garantia da ordem pública, à garantia da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. DENISCLEI DE LIMA foi preso em flagrante, no dia 23/7/2023, pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 303, § 2o, por duas vezes, e no art. 306, caput, ambos da Lei 9.503/97 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante). Relatou o policial militar condutor do flagrante que “foram solicitados via COPOM, para prestar apoio ao CBM, que estava em uma situação de acidente de trânsito, na avenida Alagados; que foi informado também que haviam duas vítimas socorridas para o hospital de Santa Maria; que no local solicitaram a perícia e o guincho do DETRAN, tendo em vista que o veículo envolvido encontrava-se em situação irregular; o autor, que era o condutor do veículo GM ASTRA, cor prata, placas DFG 5906-GO, também estava no local e apresentava sinais de embriaguez; que ainda no local solicitaram que o autor realizasse o teste do bafômetro, tendo ele realizado e o resultado foi positivo de 0,87; que o autor havia colidido o veículo descrito contra um poste; que na colisão, as duas passageiras do veículo se lesionaram e foram socorridas ao HRSM; que na colisão o poste não chegou a ser danificado; que diante das circunstâncias, conduziram o autor até esta Central de Flagrantes; que acrescenta também que o autor não é habilitado para conduzir veículos” (ID 49257519). A MM. Juíza de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e impôs as seguintes medidas (ID 49257516): I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (2a Vara Criminal de Santa Maria); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a Vara Criminal de Santa Maria; e III - fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Consoante se depreende dos autos, o paciente é primário e exerce a profissão de carpinteiro. Tendo em vista que foi concedida liberdade provisória, mas foi mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador